Tribunal: STF
Processo: HC 82475
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-11
Data de publicação: 2003-03-11

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Superior Tribunal de
 Justiça. 3.  Agravo
Regimental em Agravo de Instrumento não conhecido por intempestividade
. 4. Existência
nos autos de petição encaminhada, no  prazo legal, via fac-símile. 5.
 No acórdão do
STJ não há qualquer referência a essa petição. 6. Habeas corpus
 deferido para que
o STJ analise o fac-símile, como entender de direito.